Tribunal: TJDFT
Processo: 0705697-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Obrigado. Mutuário. Título objeto de ação revisional antecedente. Débito remanescente. Subsistência. Mensuração. Devedor. Objeção de pré-executividade. Arguição. Irregularidade da representação processual da exequente. Nulidade dos atos processuais. Representação processual. Saneamento. Nulidade. Inexistência. Arguição desconforme com o ritual procedimental. Alegação de nulidade após saneamento. Litigância de má-fé. Proceder de modo temerário. Provocação de incidente manifestamente infundado. Objetivo. Extinção da liquidação de sentença. Forma de alforria de obrigação inadimplida. Oposição ilegítima à realização da obrigação. Conduta maliciosa. Comprovação do elemento subjetivo. Caracterização. Análise subjetiva e contextual. Sancionamento. Legitimidade. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo devedor em face da decisão que, resolvendo a objeção de pré-executividade que manejara no curso de liquidação de sentença aviada em seu desfavor, após rejeição de impugnação ao laudo pericial, rejeitara a pretensão que formulara almejando, mediante reconhecimento de inexistência dos atos promovidos pela patrona da excepta, que atuara desmuniciada de procuração ad judicia, a extinção do feito em razão da irregularidade da representação indispensável à higidez da peça inaugural, cominando ao excipiente, outrossim, multa por litigância de má-fé por ter formulado incidente manifestamente improcedente.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da subsistência da nulidade aventada pelo devedor no ambiente de objeção de pré-executividade que aviara em sede de liquidação de sentença manejada em seu desfavor, originária do título que se aperfeiçoara na fase cognitiva da ação revisional de contrato que promovera, lastreada na alegação de irregularidade da representação processual da credora/excepta, ensejando a inexistência dos atos praticados por sua patrona, e se a postura do excipiente ao deflagrar o incidente legitima que seja apenado como litigante de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Consoante regra comezinha de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, ao passo que o advogado, para exercitar legitimamente a procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários do seu patrocinado, materializando a outorga através da exibição do correspondente instrumento de mandato.
4. Conquanto apreendida a subsistência de lacuna na representação processual da parte que deflagrara liquidação de sentença, a ritualística procedimental legalmente encadeada enseja que lhe seja assegurada oportunidade para saneamento da irregularidade, e, assim, assegurado prazo para regularização do vício e tendo sido então suprido, apresentando a litigante regular procuração ad judicia, todos os atos processuais praticados até então pela patrona que a assistia e estava desguarnecida de lastro para o patrocínio são ratificados automaticamente, afrontando o repositório legal pretensão volvida, sob essa conformação, à extinção do processo ou reputação de inexistentes os atos até então praticados (CPC, arts. 76 e 104, §2o).
5. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde se afere que, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
6. A postura do devedor que avia objeção de pré-executividade objetivando a extinção da liquidação de sentença aviada em seu desfavor mediante reconhecimento de nulidade decorrente da irregularidade na representação processual da credora, conquanto saneado o vício na formatação legal, procedendo de modo temerário e provocando incidente manifestamente infundado, de forma maliciosa, fazendo-o na tentativa de induzir o órgão judicante a erro e safar-se ou dificultar o trânsito do executivo que se avizinha, compreende-se no âmbito do prefixado como conduta dolosa tipificada no art. 80, incisos V e VI, do estatuto processual, legitimando sua qualificação como litigante de má-fé e, conseguintemente, sua penalização sob essa exata premissa.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.